Tribunal: STJ
Processo: 0860919-82.2024.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135674 - RN
(2025/0498313-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: DJANIRITO DE SOUZA MOURA NETO - RN011793
RAISSA GARCIA COSTA FONTES - RN018990
AGRAVADO
: DINARTE XAVIER SOARES JUNIOR
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE ARAUJO LIMA SOARES - RN007016
JOÃO PAULO SARAIVA DE SOUZA - RN013388
SILMARA FREIRE MARTINS DE ARAUJO - RN017125
SÉRGIO LIMA CHAVES NETO - RN021293
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais que teriam sido violados ou objeto de dissídio
interpretativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se do agravo
interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
3. Nas contrarrazões, há três questões em discussão: (i) saber se é possível a
aplicação de penalidade por litigância de má-fé; (ii) saber se é caso de aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC; e (iii) saber se cabe a majoração dos
art. 1.021,
honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56661671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 020f5be9-cc60-4a35-9292-f074c0c3d923

4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
5. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada
(Súmula n. 284 do STF).
6. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se
configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ. 2. A penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência
de recursos manifestamente protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 4.
art. 1.021,
A interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
advocatícios".
CPC,
§ 11, 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
STJ, AgInt nos
, relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro
5/9/2022;
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no
28/3/2017;
AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56661671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 020f5be9-cc60-4a35-9292-f074c0c3d923

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 020f5be9-cc60-4a35-9292-f074c0c3d923

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135674 - RN
(2025/0498313-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: DJANIRITO DE SOUZA MOURA NETO - RN011793
RAISSA GARCIA COSTA FONTES - RN018990
AGRAVADO
: DINARTE XAVIER SOARES JUNIOR
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE ARAUJO LIMA SOARES - RN007016
JOÃO PAULO SARAIVA DE SOUZA - RN013388
SILMARA FREIRE MARTINS DE ARAUJO - RN017125
SÉRGIO LIMA CHAVES NETO - RN021293
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais que teriam sido violados ou objeto de dissídio
interpretativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se do agravo
interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55695996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:13
Código de Controle do Documento: cf04875f-7adc-4290-8d86-237fe8b20c24

3. Nas contrarrazões, há três questões em discussão: (i) saber se é possível a
aplicação de penalidade por litigância de má-fé; (ii) saber se é caso de aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC; e (iii) saber se cabe a majoração dos
art. 1.021,
honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
5. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada
(Súmula n. 284 do STF).
6. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se
configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ. 2. A penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência
de recursos manifestamente protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 4.
art. 1.021,
A interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
advocatícios".
CPC,
§ 11, 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro
5/9/2022;
51.042/MG,
Documento eletrônico VDA55695996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:13
Código de Controle do Documento: cf04875f-7adc-4290-8d86-237fe8b20c24

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no
28/3/2017;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais que teriam sido violados ou objeto de dissídio interpretativo, já
que a parte apontou apenas dispositivos constitucionais.
A parte agravante defende que impugnou todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Afirma que não se aplica a Súmula 284 do STF.
Alega que "é direito manifesto de a recorrente ter seu pleito apreciado
pelo Tribunal Superior ad quem já que a matéria circunda precedentes de
diferentes posições, o que reclama o aporte de segurança jurídica nas instâncias
superiores" (fl. 442).
Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 448-455, em que a parte
agravada pleiteia o desprovimento do recurso com a condenação da parte
agravante à multa prevista no
§ 4o, do CPC, à multa por litigância de má-
art. 1.021,
fé, além da majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA55695996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:13
Código de Controle do Documento: cf04875f-7adc-4290-8d86-237fe8b20c24

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos morais, cujo valor foi fixado em R$ 172.608,84.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 433-434 que a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
que teriam sido objeto de dissídio interpretativo (Súmula n. 284 do STF).
Neste agravo interno, em momento algum contesta o fundamento da
decisão, a saber, a aplicação da Súmula n. 284 do STF em razão de não terem
que teriam sido
sido indicados precisamente os dispositivos legais federais
violados ou que teriam sido objeto de dissídio interpretativo.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
Documento eletrônico VDA55695996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:13
Código de Controle do Documento: cf04875f-7adc-4290-8d86-237fe8b20c24

2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do CPC, pleiteada em
art. 1.021,
contrarrazões, a orientação do STJ é no sentido de que "a multa aludida no
§§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de
art. 1.021,
inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam
qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno
ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell
51.042/MG,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
Ressalte-se também que a litigância de má-fé, passível de ensejar a
aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos
manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não há motivo
para aplicação de multa.
A respeito do pedido de majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de agravo
interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55695996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:13
Código de Controle do Documento: cf04875f-7adc-4290-8d86-237fe8b20c24

oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgados em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55695996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:13
Código de Controle do Documento: cf04875f-7adc-4290-8d86-237fe8b20c24

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.135.674 / RN
Número Registro: 2025/0498313-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08609198220248205001 8609198220248205001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : DJANIRITO DE SOUZA MOURA NETO - RN011793
RAISSA GARCIA COSTA FONTES - RN018990
AGRAVADO
: DINARTE XAVIER SOARES JUNIOR
ADVOGADOS : RAPHAEL DE ARAUJO LIMA SOARES - RN007016
JOÃO PAULO SARAIVA DE SOUZA - RN013388
SILMARA FREIRE MARTINS DE ARAUJO - RN017125
SÉRGIO LIMA CHAVES NETO - RN021293
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : DJANIRITO DE SOUZA MOURA NETO - RN011793
RAISSA GARCIA COSTA FONTES - RN018990
Documento eletrônico VDA56641672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:20
Código de Controle do Documento: 5057493f-1df1-4a1c-9903-13faece098d2

AGRAVADO
: DINARTE XAVIER SOARES JUNIOR
ADVOGADOS : RAPHAEL DE ARAUJO LIMA SOARES - RN007016
JOÃO PAULO SARAIVA DE SOUZA - RN013388
SILMARA FREIRE MARTINS DE ARAUJO - RN017125
SÉRGIO LIMA CHAVES NETO - RN021293
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:20
Código de Controle do Documento: 5057493f-1df1-4a1c-9903-13faece098d2